Tribunal: TJBA
Processo: 8010338-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010338-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: HILDETE MARIA LEITE DA FRANCA COSTA

Advogado(s)
:
HICARO MATHAUS LEITE DA FRANCA COSTA

SR06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. SUPOSTA CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PROCESSOS AUTÔNOMOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido da inexistência de conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2. A ação de busca e apreensão constitui procedimento autônomo e independente, conforme disciplina o art. 3º, §8º do Decreto-Lei nº 911/69, não se justificando sua reunião com ação revisional.

3. Recurso provido para reconhecer a competência do juízo originário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8010338-42.2024.8.05.0000
, em que é agravante
MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e agravada
HILDETE MARIA LEITE DA FRANCA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA